Tribunal: CARF
Processo: 10410.725198/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725198/2013-92
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.008 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
GTW AGRONEGÓCIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de
sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão.
Responde pelos tributos da empresa cindida a pessoa jurídica que incorporar
parcela do patrimônio da sociedade cindida, conforme inteligência do art. 5° do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, conjugado com art. 124, II, do CTN e
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado), Maurício Dalri Timm do Valle (suplente convocado) e Régis Xavier Holanda
(Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela contribuinte, contra o Acórdão no
2401-007.853 da 1a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, referente ao lançamento de Imposto sobre
a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de 2009. O Recurso Voluntário relativo ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725198/2013-92
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725198/2013-92

presente processo foi julgado na sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo no 10410.725193/2013-60 (Acórdão 2401-007.838).
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, onde foi procedido à alteração do Documento
de Informação e Apuração do ITR (DIAT), uma vez que, após regularmente intimado, o sujeito
passivo não comprovou toda a área declarada como utilizada para plantação/produtos vegetais
declarada, além ter comprovado, mediante Laudo Técnico, que o Valor da Terra Nua (VTN) era
superior ao declarado. Sendo assim, foi recalculado o valor do ITR devido, com a inclusão da
área de produtos vegetais não comprovada (foram comprovados 1.247,2 ha de área com cana de
açúcar) a título de área ocupada com produtos vegetais e utilizando-se do novo VTN.
Consta ainda informação, na “Continuação da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” da Notificação, que em razão da cisão parcial da S/A USINA
CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL e incorporação da parcela de seu patrimônio cindido pela
GTW AGRONEGOCIOS S.A., CNPJ 10.751.371/000169, o presente lançamento está sendo
efetuado em nome dessa sucessora (GTW AGRONEGOCIOS S/A.), conforme as certidões e
documentos pertinentes à cisão parcial acostados aos autos.
A empresa GTW Agronegócios S/A apresentou a impugnação de e.fls. 231/234,
onde se limita a advogar a anulação do lançamento devido à sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da presente obrigação tributária. Argumenta que deveria ser efetuado novo
lançamento em nome da pessoa jurídica S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool, que era a
proprietária do imóvel rural à época de ocorrência do fato gerador, uma vez: “...não se pode
imputar responsabilidade solidária no caso de cisão empresarial parcial, sem antes o FISCO,
caso se oponha aos termos da cisão, notificar a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a
contar da data da publicação dos atos da cisão, e no caso vertente, o FISCO não impugnou os
atos da cisão, e diante do silêncio, todos os atos da cisão são válidos, transformando-se em ato
jurídico perfeito.”
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSBE), conforme decisão de e.fls. 313/318.
Inconformada com a decisão da DRJ/BSB a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 324/334, onde volta a suscitar a anulação do lançamento, sob o mesmo
argumento quanto à sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente obrigação
tributária, devendo ser efetuado novo lançamento em nome da pessoa jurídica S/A Usina
Coruripe Açúcar e Álcool, que era a proprietária do imóvel rural à época de ocorrência do fato
gerador. Argumenta que:
Como rege a Lei n° 9.393/96, o IMPOSTO TERRITORIAL RURAL — ITR, assim é
definido:
(...)
Nesse prisma, temos a esclarecer que no exercício 2009, o imóvel objeto da notificação
pertencia a S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, as declarações e
pagamentos do ITR foram executados pela mesma, como faz prova a documentação
anexada à nossa defesa administrativa.
Como vemos, a GTW AGRONEGÓCIOS S.A., em janeiro de 2009, ainda não estava
na posse do imóvel rural em questão, pois apenas a adquiriu no ano de 2012, não
podendo desta feita ser responsabilidade por débitos anteriores à mencionada data.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725198/2013-92

Se assim essa RFB procedesse, estaria ferindo o que preceitua o art. 10 da lei n°
9.393/96, pois o dispositivo legal é claro ao declinar que o FATO GERADOR é a
propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel.
Nesse diapasão temos que a Recorrente não poderia ser penalizada com a transferência
de responsabilidade inerente ao pagamento dos valores em comento, vez que esses são
de exclusiva responsabilidade da 5/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL,
fazendo-se mister ressaltar que a recorrente somente passou a ser detentora da
propriedade do imóvel rural denominado FAZENDA PROGRESSO, NIRF n°
4.021.189-4, no ano de 2012.
Na sequência para a contribuinte a discorrer sobre a área tributável e grau de
utilização do imóvel rural, que considera ser de 100%, requerendo ao final, a decretação de
nulidade da notificação, ou o julgamento pela improcedência do lançamento, determinado que
ser realiza nova autuação, decotando as áreas de floresta nativa, com benfeitorias e cultivadas
com cana de açúcar, para o fim de adequação do grau de utilização do imóvel.
A 1a Turma Ordinária/4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, decidiu por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à
responsabilidade tributária por sucessão na cisão parcial e, no mérito, negar-lhe provimento.
Tudo nos termos do Acórdão no 2401-007.853, de 09/07/2020 (e.fls. 424/430), ora objeto de
Recurso Especial da PFN, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO
MODERADO E DA VERDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE.
Veiculando as razões recursais novas causas de pedir, a agregar matérias não vertidas na
impugnação, impõem-se o reconhecimento da preclusão consumativa e o conhecimento
parcial do recurso voluntário, não tendo os princípios do formalismo moderado e da
verdade material o condão de ampliar os limites objetivos da lide.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL.
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de sociedade
configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão.
Apesar de a redação do art. 132 do CTN não ser expressa, não há analogia. Na analogia
se extrapola o significado possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da
lei. No caso, tão somente se amplia o significado habitual do termo “transformação”
constante do caput do art. 132 do CTN, mas dentro do significado possível do termo.
Isso porque, transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um
só instituto: a transformação das sociedades. Logo, a palavra transformação no texto do
caput do art. 132 do CTN pode ser tida como a se referir tanto à transformação do art.
220 da Lei n° 6.404, de 1976, como às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois
cisão é uma transformação de sociedade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, há responsabilidade tributária por sucessão em decorrência da cisão parcial
em face do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do Decreto-Lei no 1.598, de
1977.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente
do recurso voluntário, apenas quanto à responsabilidade tributária por sucessão na cisão
parcial, para, no mérito, negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10410.725193/2013-60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725198/2013-92

Foi interposto Recurso Especial pela contribuinte (e.fls. 437/454), insurgindo-se
contra o não acatamento de sua alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da
presente obrigação tributária, assim como, pelo fato de que a Turma Ordinária não conheceu das
demais matérias de defesa, que foram trazidas somente por ocasião do recurso voluntário.
Reproduzindo excerto do Acórdão 1201-001.841, que aponta como paradigma, sustenta que na
hipótese de cisão parcial a responsabilidade não se transmite para a sucessora, ficando restrita à
empresa que foi cindida. Também foi reproduzida parte do Acórdão 103-20.661, desta feita
argumentando que no caso de tal paradigma estabeleceu-se que a cindenda responderia
subsidiariamente pelas obrigações da cindida, havidas até o ato sucessório.. Implicando assim
que, a obrigação tributária deveria ser cobrada, em primeiro lugar, da empresa cindida e,
somente depois, da empresa cindenda. No que tange à segunda matéria objeto do Recurso
Especial, argumenta que não poderia o julgador se recusar a apreciar provas e alegações
produzidas após a impugnação, por afrontar violentamente o direito do contribuinte ao
contraditório e ampla defesa. Assim, no entender da recorrente, a preclusão não seria absoluta,
devendo ser interpretada sistematicamente com as demais normas e princípios norteadores do
processo administrativo tributário, pois, caso não sejam analisadas as provas e alegações no
âmbito administrativo, o contribuinte que se sentir prejudicado poderá recorrer ao âmbito judicial
para valer seus direitos e fazer com que a Administração Tributária aprecie suas provas e
argumentos em juízo e arque, provavelmente, com as custas processuais. Argumenta ainda, que o
processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a autoridade
julgadora deverá utilizar todos os meios de provas disponíveis que se encontram ao seu alcance,
não se satisfazendo com o que as partes trazem aos autos, para o fim de buscar a realidade dos
fatos e, consequentemente, formar sua livre convicção, conforme os artigos 18 e 29 do Decreto
no 70.235.
Na data de 07/05/2021, a contribuinte solicita a juntada de novo expediente, de
mesma data (e.fls. 562/579), onde reitera e reproduz o Recurso Especial já protocolizado. Devido
a novo envio do acórdão do recurso voluntário à contribuinte, recebido em 26/04/2022 (AR de
e.fl. 682), a interessada voltou a protocolizar Recurso Especial (e.fls. 686/701), na data de
10/05/2022, onde reitera tudo quanto já exposto nos recursos dos dias 27/11/2020 e 07/05/2021.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade, datado de 11/07/2022 (e.fls.
825/837), o então Presidente da 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento parcial ao
Recurso Especial interposto pela contribuinte, admitindo a rediscussão somente da matéria:
“Responsabilidade tributária por sucessão – cisão parcial.”, sendo acatado como paradigma o
Acórdão 1201-001.841, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício:
2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. EMPRESA CINDIDA
NÃO EXTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
As previsões contidas no artigo 5o, inciso III, e § 1o, alínea b, do Decreto-lei no
1.598/77 e do art. 207 do RIR/99 não devem se sobrepor ou mesmo ultrapassar os
limites contidos no art. 132 do CTN, razão pela qual resta impossível a
responsabilização tributária por sucessão da empresa que absorver parcela da empresa
cindida mas não extinta como acontece na hipótese de cisão parcial.
Foram apresentadas contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional (e.fls.
848/855), onde é requerida a manutenção do voto recorrido, sob argumento de que a
responsabilidade solidária da recorrente decorre de aplicação do art. 132 do Código Tributário
Nacional - CTN. Afirma que embora não haja expressa menção à cisão de sociedades
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725198/2013-92

empresárias no referido art. 132 do CTN, deve ser relembrado que tal conceito foi introduzido
em nosso ordenamento jurídico com a publicação da Lei no 6.404, de 196, em seu art. 233),
posterior assim à publicação do CTN, sendo que o conceito de cisão não se trata de tema
reservado a norma complementar, podendo ser definido por norma geral. Pontua que as
convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública com a finalidade de alterar a
responsabilidade pelo pagamento de tributos (art. 123 do CTN), emerge correta a
responsabilização solidária da empresa cindenda pelo pagamento das obrigações tributárias da
empresa cindida, mormente quando aquela (a recorrente) recebeu o imóvel rural da empresa
originária, como ocorreu no caso sob análise.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação deste colegiado refere-se
à: “responsabilidade tributária por sucessão – cisão parcial.”.
Admissibilidade
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigmas tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Entendeu-se no
acórdão recorrido, que por força do art. 132 do CTN, a cisão parcial de sociedade configura
hipótese de responsabilidade tributária por sucessão, ademais, haveria responsabilidade tributária
por sucessão em decorrência da cisão parcial em face do art. 124, II, do CTN conjugado com o
art. 5° do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
A seu turno, no paradigma, (9101-003,943), em situação em que interpretado o
mesmo dispositivo normativo, decidiu-se que: “As previsões contidas no artigo 5o, inciso III, e
§1o,alínea “b”, do Decreto-lei no 1.598/1977 e do art. 207 do RIR/99 não devem se sobrepor ou
mesmo ultrapassar os limites contidos no art. 132 do CTN, razão pela qual resta impossível a
responsabilização tributária por sucessão da empresa que absorver parcela da empresa cindida
mas não extinta como acontece na hipótese de cisão parcial.”
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e os adotados
como paradigmas, onde, diante de situações semelhantes, provieram conclusões opostas.
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devendo
ser conhecido.
Mérito
Conforme reportado acima, no Relatório, O Recurso Voluntário relativo ao
presente processo foi julgado na sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo no 10410.725193/2013-60 (Acórdão 2401-007.838).
Ocorre que o Acórdão 2401-007.838 (processo no 10410.725193/2013-60)
também foi objeto de recurso especial por parte do sujeito passivo. Recurso especial este que foi
apreciado e julgado por este Colegiado, com composição distinta, na sessão de julgamento da
manhã do dia 26/04/2023, onde, por decisão unânime, foi negado provimento ao recurso especial
da contribuinte. Na ocasião o Conselheiro Relator adotou as razões de decidir do voto da
decisão recorrida.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725198/2013-92

Também concordando com as razões da decisão recorrida, tratando-se da mesma
matéria que foi discutida no Acórdão 2401-007.838, onde a única diferença é relativa ao
exercício da autuação, peço vênia para reproduzir parcialmente o voto proferido no acórdão
recorrido, cujos fundamentos adoto como minhas razões de decidir:
(...)
Responsabilidade tributária. Segundo a recorrente, o imóvel não lhe pertencia em
01/01/2009 (Lei n° 9.393, de 1996, art. 1°), tendo obtido a propriedade apenas em
20121 . Além disso, sustenta não haver responsabilidade tributária na cisão parcial por
ausência de disposição expressa no CTN e o fisco e nem os credores se rebelaram
quando da publicação dos atos de cisão (Lei n° 6.404, de 1976, arts. 224 e 229), não
podendo ser imputada responsabilidade tributária por analogia (CTN, arts. 97, III, 108,
§ 1° e 121; e princípios da legalidade e da tipicidade).
Consta dos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da empresa cindida S/A
USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL e no anexo I o Protocolo e Justificação de
Cisão Parcial e Incorporação (e-fls. 135/152), a revelar:
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28
DE SETEMBRO DE 2009 (...)
6. DELIBERAÇÕES. Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da
ordem do dia, os Acionistas deliberaram, por maioria absoluta de votos:
6.1. Cisão Parcial da Companhia (...)
6.1.7. A Companhia será sucedida pela GTW nos direitos c obrigações transferidos
em decorrência da versão do Acervo Cindido, conforme faculta o artigo 233 da Lei
das Sociedades por Ações, permanecendo a GTW solidariamente responsável pelas
obrigações da Companhia contratadas até a presente data.
(...)
PROTOCOLO
E
JUSTIFICAÇÃO
DE
CISÃO
PARCIAL
E
INCORPORAÇÃO Celebrado em 17 de setembro de 2009 (...)
5.
DEMAIS
CONDIÇÕES
APLICÁVEIS
À
CISÃO
PARCIAL
E
INCORPORAÇÃO DO ACERVO CINDIDO.
5.1 Sucessão em Direitos e Obrigações: Nos termos do artigo 233 da Lei das
Sociedades por Ações, a GTW assumirá a responsabilidade ativa e passiva relativa
ao Acervo Cindido da Usina Coruripe que lhe será transferido nos termos deste
instrumento, permanecendo, ainda, solidariamente responsável pelas obrigações da
Usina Coruripe contratadas anteriormente a esta data.
Nota-se, portanto, que não se excluiu a responsabilidade solidária da GTW para com as
obrigações anteriores à cisão parcial.
De qualquer forma, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (CTN, art.
123).
No tocante à responsabilidade tributária por sucessão, por força do art. 132 da Lei n°
5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de sociedade configura hipótese de
responsabilidade tributária por sucessão, eis que o termo “transformação” constante do
caput desse artigo abarca a cisão parcial.
Note-se que não se trata de uma analogia. Na analogia se extrapola o significado
possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da lei. Mas, no caso concreto,
tão somente se amplia o significado habitual do termo “transformação” constante do
caput do art. 132 do CTN, mas dentro do significado possível do termo. Isso porque,
transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto:
a transformação das sociedades (REsp 242.721). Logo, a palavra transformação no texto
do caput do art. 132 do CTN pode ser tida como a se referir tanto à transformação do
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725198/2013-92

art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976, como às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976,
pois cisão é uma transformação de sociedade.
O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (destaco):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO.
POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBASADO
EM
PREMISSAS
FÁTICA.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – (...).
II - A cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade
tributária por sucessão. Precedentes.
(...)
VI - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no REsp 1825862/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
CISÃO.
RESPONSABILIDADE EM NOME PRÓPRIO PELA DÍVIDA DA EMPRESA
SUCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 489, VI, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
(...)
III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento do
EREsp 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019, pacificou o
entendimento de que, na sucessão empresarial, a sucessora assume todo o passivo
tributário da empresa extinta, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro
(sucedida) (art. 132 do CTN), em razão de imposição automática de
responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida determinada por
lei, de sorte que a sucessora pode ser acionada independentemente de qualquer outra
diligência por parte do credor. Precedentes: AgInt no REsp 1.775.466/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/3/2019; AgRg no
REsp 1.452.763/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17/6/2014.
IV - Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão
parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por
sucessão. Precedentes: AgInt no REsp 1.625.391/CE, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 17/12/2018 REsp n. 1.682.792/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017.
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1795188/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)
TRIBUTÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCRO. PRESUNÇÃO.
EMPRÉSTIMO A VICE-PRESIDENTE DA EMPRESA.
1. A empresa resultante de cisão que incorpora parte do patrimônio da outra
responde solidariamente pelos débitos da empresa cindida. Irrelevância da
vinculação direta do sucessor do fato gerador da obrigação.
(...)
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725198/2013-92

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não-provido.
(REsp 970.585/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 04/03/2008, DJe 07/04/2008)
Acrescente-se ainda o seguinte entendimento veiculado na Solução de Consulta Cosit n°
321, de 09 de agosto de 2017:
10.2. Em relação à responsabilidade tributária, o art. 132 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), considera a empresa
cindenda responsável tributária solidária com a cindida (sujeito passivo original),
uma vez que o termo “transformação” ali utilizado alcança também a operação de
cisão. De igual modo dispõe o § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977
(abaixo transcrito), que respondem solidariamente por todos os tributos da pessoa
jurídica as sociedades que absorveram patrimônio de outra por cisão (note-se que
apenas a ementa do decreto-lei fala em imposto sobre a renda; mas a parte
normativa reza que se aplica a todos os tributos da pessoa jurídica, o que inclui
CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins etc.):
“Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas
ou cindidas:
I - a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de
cisão de sociedade;
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de
sociedade cindida; IV - a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante
liquidação que continuar a exploração da atividade social, sob a mesma ou
outra razão social, ou sob firma individual; V - os sócios com poderes de
administração da pessoa jurídica que deixar de funcionar sem proceder à
liquidação, ou sem apresentar a declaração de rendimentos no encerramento da
liquidação.
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica
extinta por cisão;
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio,
no caso de cisão parcial;
c) os sócios com poderes de administração da pessoa extinta, no caso do item
V.”
Logo, também se pode considerar haver responsabilidade tributária em decorrência da
cisão parcial por força do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977.
Conforme apontado no excerto acima reproduzido da decisão proferida pela
Turma Ordinária, apesar de a redação do art. 132 do CTN não ser expressa, a responsabilidade
da sucessora não se dá por analogia. Trata-se de ampliação do significado habitual do termo
“transformação” constante do caput do art. 132 do CTN, mas dentro do significado possível do
termo. Isso porque, transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um
só instituto: a transformação das sociedades, dentro do que hodiernamente se rotula como
reorganização societária. Destarte, a palavra transformação no texto do caput do art. 132 do CTN
pode ser tida como a se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976, como
às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, dado que cisão é uma transformação de sociedade.
Ademais, o comando do caput do art. 5° do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, com destaque para o
inc. III, conjugado com o art. 124, II, do CTN, é por demais explícito, ao preceituar que responde
pelos tributos da empresa cindida a pessoa jurídica que incorporar parcela do patrimônio da
cindida.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725198/2013-92

Verifica-se portanto, que a obrigação tributária preexistente à cisão permanece
incorporada ao patrimônio da sociedade empresária cindenda, o que afasta a necessidade de
outro lançamento (tese defendida pela recorrente), uma vez que já efetuado em nome da
cindenda e, na espécie, atinente a obrigação anterior à cisão e atrelada a patrimônio que passou
da cindida para a sociedade sucessora.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do sujeito passivo e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 866
DF CARF MF
Original